Tribunal: TJBA
Processo: 0759584-22.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0759584-22.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: FERNANDO HOSANNAH DE OLIVEIRA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo Município de Salvador para cobrança de crédito de natureza tributária no valor de R$ 2.385,76, inferior ao limite de R$ 10.000,00 estabelecido pela Resolução nº 547/2024 do CNJ. A decisão agravada extinguiu a execução fiscal com base na ausência de interesse de agir, em consonância com o Tema 1.184 da Repercussão Geral do STF, tendo em vista a inércia processual superior a um ano, ausência de citação válida e de localização de bens penhoráveis. As razões do agravo interno sustentam, em síntese, (i) nulidade da decisão por ausência de intimação prévia sobre a aplicação da tese do STF; (ii) inaplicabilidade retroativa do Tema 1.184; e (iii) inexistência de “baixo valor” conforme norma municipal que fixa o limite em R$ 2.300,00. O entendimento do STF, ao fixar a tese no Tema 1.184, autoriza a extinção da execução fiscal de baixo valor, desde que observadas condições objetivas, não se tratando de norma retroativa, mas de aplicação imediata a casos em curso, observadas as balizas legais e constitucionais. A ausência de citação, de bens penhoráveis e a inércia processual autorizam a extinção, ainda que não ultrapassado o marco temporal do julgamento da tese, e independentemente de protocolo técnico firmado entre o Município e o Tribunal de Justiça. Pedido improcedente. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 10 e 932, IV, “b”; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.355.208, Tema 1.184 da Repercussão Geral, Tribunal Pleno, j. 19.12.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Apelação Cível n. 0759584-22.2012.8.05.0001, em que figuram como agravante MUNICIPIO DE SALVADOR e como agravada FERNANDO HOSANNAH DE OLIVEIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)